Tribunal: STF
Processo: RHC 57121
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - ADVOCACIA - EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSAO (ART. 47
DA LCP). O EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSAO OU ATIVIDADE PUNIDO PELO
ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS NÃO DISTINGUE ENTRE O
PROFISSIONAL NÃO INSCRITO E ENTRE O INSCRITO MAS SUSPENSO OU
IMPEDIDO, SENDO CERTO QUE, EM TODAS ESSAS HIPÓTESES, NÃO FORAM
PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES A QUE POR LEI ESTA SUBORDINADO O MENCIONADO
EXERCÍCIO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.